Tribunal: TJDFT
Processo: 0723406-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o DO CDC. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. OBSTÁCULO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. É cabível o afastamento da autonomia patrimonial da empresa agravante, ante os fortes indícios de abuso praticado com a intenção de se esquivar de suas obrigações perante a parte credora e com o nítido fim de causar prejuízo ao patrimônio do agravado.
2. Havendo obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, a teor do que estabelece o § 5o do art. 28 do CDC, é possível a desconsideração da personalidade jurídica para atacar o patrimônio dos sócios.
3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.